Tribunal: TJDFT
Processo: 0716715-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716715-07.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: EBENEZER DOS SANTOS LIMA, IEDA CALAZANS SERRA, LUIS ROBERTO MIRANDA, NEUZA FERNANDES TEIXEIRA, PAULO ROBERTO FREIRE, QUERINO ANSCHAU, SERGIO ANSCHAU, WILLIAN PALHARES, ZELIA NETO DA SILVA, JOSE CARLOS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida por EBENÉZER DOS SANTOS LIMA e OUTROS: “Compulsando os autos, verifica-se que foi deferida a realização da liquidação do julgado por perito judicial, conforme decisão ID 110319426. Apresentados quesitos e indicados assistentes pelos exequentes e executados (ID 117800003 e ID 111458939, respectivamente). Realizado, pela parte executada, o depósito integral dos honorários periciais, no importe de R$ 8.500,00 (ID 124306753). Apresentado o laudo pelo perito, em 25/11/2022 (ID 143692413). Manifestação do executado sobre o laudo apresentado (ID 145036523), requerendo esclarecimentos e manifestação dos exequentes (ID 146652924), na qual concordam com o laudo apresentado. Laudo complementar de esclarecimentos apresentado pelo perito em 13/03/2023 (ID 152090896), no qual ratifica o laudo pericial. Manifestação do executado sobre o laudo complementar apresentado (ID 154648890). Pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado entre o executado e José Pereira Fontes (terceiro estranho aos autos), ID 152093156. É o relatório. Decido. Preliminarmente, por medida de organização processual, indefiro o pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado entre o exequente e José Pereira Fontes, uma vez que este não é parte deste cumprimento de sentença. Havendo interesse, poderá a parte interessada distribuir o pedido em autos apartados. Os cálculos realizados pelo perito nomeado (ID 143692413) que apuraram os montantes elencados a seguir, atualizados até 01/10/2022, foram efetuados em estrita observância às delimitações legais e aos julgados proferidos no feito, bem como utilizando-se o rigor técnico necessário; inexistindo, portanto, vícios que justifiquem a impugnação apresentada: a) Exequente EBENEZER DOS SANTOS LIMA, credor do valor de R$ 144.851,67; b) Exequente IEDA CALAZANS SERRA, credora do valor de R$ 45.832,78; c) Exequente LUIS ROBERTO MIRANDA, credor do valor de R$ 95.833,46; d) Exequente NEUZA FERNANDES TEIXEIRA, credora do valor de R$ 29.226,28; e) Exequente PAULO ROBERTO FREIRE, credor do valor de R$ 172.649,85; f) Exequente QUERINO ANSCHAU, credor do valor de R$ 317.918,61; g) Exequente SERGIO ANSCHAU, credor do valor de R$ 333.774,44; h) Exequente WILLIAN PALHARES, credor do valor de R$ 304.611,32; i) Exequente ZELIA NETO DA SILVA, credor do valor de R$ 38.924,13. Assim, as razões do executado, expostas na petição de ID 154648890 e anexo, não são capazes de infirmá-las. Por conseguinte, homologo os cálculos de ID 143692413 e ID 143692414, liquidando o débito exequendo nos moldes acima transcritos, atualizado até 01/10/2022. Extingo a fase de liquidação de sentença. Não havendo novos requerimentos no prazo de 15 (quinze) dias, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” A Agravante sustenta que, em relação ao Saldo Devedor - 1a Atualização, “a perícia não promove a aplicação do índice de atualização proporcional, devido entre a data de assinatura do contrato e o último dia do mês correspondente, tendo aplicado a correção monetária somente a partir da competência seguinte a da assinatura do pacto”. Salienta que, quanto ao Saldo Devedor – Periodicidade, “verifica-se que a perícia atualiza o saldo devedor de forma anual a partir de 03/1996, desrespeitando o pactuado entre as partes e diminuindo o saldo devedor”. Ressalta que, a respeito da Taxa de Juros – Alteração, “o art. 15, §1o, do Regulamento da Carteira Imobiliária estabelece, para os mutuários que perdem a qualidade de associado da PREVI, o aumento da taxa de juros do financiamento de 6% a.a. para 8% a.a”. Afirma que, no tocante a Repactuação Contratual, “deve ser observado apenas os pagamentos efetivamente realizados pelo mutuário, sob pena de imprimir vantagens indevidas a uma das partes. Nesta senda, esclarecemos que os Srs. Luis, Paulo, Querino e Sergio gozaram de desconto ofertado pela PREVI, quando da repactuação contratual, não tendo ocorrido o desembolso do mutuário com o referido montante”. Destaca que “caso a Agravante seja obrigada a pagar de imediato o valor do suposto débito e a quantia seja imediatamente levantada pel a Agravada, no caso de alteração das decisões já proferidas dificilmente a PREVI conseguirá recuperar o valor pago”. Acrescenta que é “possível proceder à homologação de acordo extrajudicial, ainda que a parte não figure na liquidação do julgado”. Conclui que “o quantum da condenação foi majorado, criando uma situação de enriquecimento para a parte Agravada”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para que seja suspensa a ação originária, bem como os efeitos dela decorrentes” e, ao final, a reforma da decisão agravada “porquanto permanece a necessidade de adequação das contas Judiciais, pontuamos que, o trabalho pericial extrapola os limites da competência perícia, da lide e do pleito autoral, apurando valores que não guardam compatibilidade a metodologia de amortização de financiamento imobiliário, não respeitando os Regulamentos da CARIM, bem como o comando judicial”. Preparo recolhido (IDs 46326610 e 46326611). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Primeiro, porque não é possível superar, no plano da cognição sumária, a conclusão de que o laudo pericial foi elaborado em conformidade com o título judicial, sobretudo quando os questionamentos levantados pela Agravante foram devidamente respondidos pelo expert. Segundo, porque a realização de nova perícia está adstrita à precariedade técnica do laudo pericial e não se justifica ante o simples inconformismo da parte quanto às conclusões do experto, consoante a inteligência do artigo 480 do Código de Processo Civil. Demais disso, não há, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na medida em que as medidas eventualmente determinadas no cumprimento de sentença poderão ser objeto de impugnação recursal pela Recorrente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 03 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator